Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela contraparte, e não para deduzir pretensão que seria própria de recurso.
2. A responsabilidade civil pressupõe a existência de conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
3. No caso concreto, a autora comprovou o ato ilícito, o nexo causal, porém, não demonstrou qualquer dano a justificar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais.
4. Os documentos devem ser colacionados aos autos com a petição inicial, admitindo-se a juntada posterior tão somente se formados posteriormente ou se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, nos termos do art. 435 do CPC.
5. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinado a comprovar fatos novos, quando não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC.
6. Apelação não provida. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Unânime.